Tribunal: STF
Processo: ARE 1563596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e III; 3º, I e III; 5º, XXXVI e LV; 6º; 93, IX; e 20, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A parte autora postula a reforma da decisão monocrática visando ao reconhecimento da atividade rural, em regime de economia familiar, no período de 01/05/1995 a 31/07/2005. Requer seja determinado ao INSS que emita guia para indenização relativa ao período de 01/11/1991 a 30/04/1995 e a consequente averbação, condenando-o a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 190.648.418-7, desde a DER (08/11/2022), ou, alternativamente, mediante sua reafirmação "até a presente data". Subsidiariamente, requer seja realizada "justificação judicial" (evento 46, RecIno1).



    [...]



    No que tange ao período de 01/05/1995 a 31/07/2005, os argumentos articulados pela parte recorrente são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, combinado com art. 1.º da Lei n. 10.259/2001. Para evitar tautologia, oportuna a transcrição da decisão monocrática (evento 28, SENT1, sem grifos no original):



    [...]



    Por outro lado, quanto ao período a partir do casamento da autora com Ivo Izidoro Rech, verifica-se que ele manteve recolhimentos previdenciários, na condição de autônomo/contribuinte individual, nos períodos de 01/11/1986 a 31/12/1987, 01/02/1988 a 31/07/1988, 01/10/1988 a 30/06/1990, 01/07/1997 a 31/07/1997, 01/09/1997 a 31/12/1997, 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/07/1998 a 31/01/1999, 01/06/2000 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 28/02/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005 e 01/07/2005 a 31/07/2005, bem como manteve vínculo empregatício de natureza urbana nos intervalos de 02/05/1995 a 02/06/2000, além de ter permanecido em gozo de benefício por incapacidade nos períodos de 18/02/2005 10/05/2005, 13/07/2005 a 30/08/2009 (auxílio-doença) e de 31/08/2009 até os dias atuais (aposentadoria por invalidez), segundo consta do relatório extraído do CNIS anexado aos autos (26.1).



    Nesse sentido, embora a lei não exija que a agricultura seja exercida em caráter exclusivo, deve ser indispensável à manutenção do grupo familiar.



    Destaco ainda que eventual prova testemunhal não supre a juntada de documentos indispensáveis à demonstração do efetivo desempenho da atividade campesina.



    No caso telado, entretanto, a maioria das notas fiscais de produtor e/ou contranotas emitidas em nome da autora e de seu marido anexadas aos autos (1.7, p. 39-65) não indicam valores significativos, sendo insuficientes para sinalizar a indispensabilidade do labor rural para o sustento do grupo familiar.



    Por isso, se houver renda obtida com o exercício de outra atividade laborativa suficiente à subsistência familiar, em tal montante que possa ser dispensado o trabalho rural desempenhado, fica descaracterizado o regime de economia familiar e, por consequência, a condição de segurada especial.



    [...]



    Com efeito "o que define o trabalho rural em regime de economia familiar é exatamente a indispensabilidade e a mútua dependência entre os membros do grupo, conforme referido, e, inclusive, reconhecido pelos arestos do STJ" (TNU, Incidente n. 2005.84.13.000832-1, Rel. Renato Toniasso, DJU 30/05/2006).



    Tal análise passa pela avaliação do conteúdo probatório, atentando-se, ainda, para o valor da renda obtida com a outra fonte de renda e para outros fatores econômicos que permitam avaliar a indispensabilidade do trabalho rural.



    Destarte, entendo que a sentença apreciou percuciente e fundamentadamente os elementos probatórios disponíveis para o não acolhimento da pretensão da parte autora no período recorrido, não merecendo reparos nesse aspecto, mesmo porque observadas as orientações desta Turma.



    [...]



    No que tange à reafirmação da DER, constata-se o cumprimento dos seguintes requisitos: há pedido expresso de reafirmação da DER veiculado na exordial (evento 1, INIC1) e consta no Processo extrato CNIS com períodos posteriores, não computados na via administrativa (evento 9, OUT5). Contudo, verifica-se que a demandantenão logrou comprovar que, após a data de entrada do requerimento administrativo, tenha exercido atividade laboral ou vertido contribuições previdenciárias por tempo suficiente para a jubilação, inviabilizando, portanto, o cômputo do tempo superveniente em sede judicial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente